Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-17.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO IMPRÓPRIA. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITUIR. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 12.908,50, por danos materiais, e R$ 4.000,00, a cada autor, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente, em suma, defende a ocorrência de caso fortuito, qual seja, problema técnico-operacional na aeronave, de modo a excluir sua responsabilidade por eventuais danos decorrentes do cancelamento de trecho do voo contratado. Afirma que ofertou devidamente à parte recorrida reacomodação no próximo voo disponível. Pugna pela exclusão da indenização por danos materiais e morais, subsidiariamente, pede a redução destes.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 57251075), em que argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os argumentos lançados.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar também de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
7. No caso, os autores/recorridos contrataram voo, operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Lisboa - Brasília, com previsão de embarque inicial para o dia 18/10/2023. No entanto, o referido voo foi cancelado sem comunicação prévia e sem previsão de data de remanejamento, justificando o ato, posteriormente, em função de pretensa necessidade de manutenção da aeronave, o que levou os autores/recorridos à aquisição de novas passagens aéreas para a data de 20/10/2023.
8. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
9. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelos autores/recorridos, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. No particular, à míngua de impugnação específica quanto aos valores discriminados em sentença concernentes aos gastos com os novos bilhetes, hospedagem, alimentação e transporte, como também observando-se a necessidade de dever de ressarcimento, retornando as partes ao estado anterior, mantém-se incólume a condenação no ponto.
10. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade dos autores/recorridos hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável, bem como tal quadro revelou uma desordem na logística da viagem e um desarranjo financeiro. Isto é, o atraso de mais de 2 dias para chegada ao destino final e a falta de assistência material neste interregno são elementos objetivos que densificam o direito à compensação.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.